Tribunal: STJ
Processo: 1005531-67.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547141 - MT (2024/0009487-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AVIDA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
S/A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - MT008577
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - MT10280
AGRAVADO
: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: THOMAS BENES FELSBERG - SP019383
CLARA MOREIRA AZZONI - SP221584
ANA PAULA GENARO - SP258421
BRUNA ADELITA GONÇALVES - SP406712
INTERES.
: DANIEL BRAJAL VEIGA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL À
ATIVIDADE PRODUTIVA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. "Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado
como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência
quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final
do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo
produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele
desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final
do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.).
1/10/2024
4/10/2024
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48439349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e4f608a1-b2ac-477b-97d8-e57b268ca8df

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e4f608a1-b2ac-477b-97d8-e57b268ca8df

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547141 - MT (2024/0009487-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AVIDA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
S/A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - MT008577
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - MT10280
AGRAVADO
: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: THOMAS BENES FELSBERG - SP019383
CLARA MOREIRA AZZONI - SP221584
ANA PAULA GENARO - SP258421
BRUNA ADELITA GONÇALVES - SP406712
INTERES.
: DANIEL BRAJAL VEIGA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL À
ATIVIDADE PRODUTIVA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. "Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado
como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência
quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final
do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo
produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele
desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final
do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.).
1/10/2024
4/10/2024
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado por Avida Construtora e Incorporadora S.A.
em recuperação judicial, contra decisão que, reconsiderando decisão anterior,
conheceu do agravo para negar-lhe provimento.
Afirma que "a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal
transcende a mera análise fática, concentrando-se na correta interpretação da
legislação federal concernente à recuperação judicial, especificamente no que diz
respeito à essencialidade de bens e à sua constrição durante o processo
recuperacional" (e-STJ, fl. 2.169), de modo que o julgamento da causa "não recai
sobre a matéria fática, mas sim sobre a hermenêutica do texto legal, onde por diversas
Documento eletrônico VDA48135082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 5e05369d-c144-4491-9707-0a184fff52df

vezes esta corte já se posicionou" (e-STJ, fl. 2.171), o que, portanto, afastaria a
incidência do verbete n. 7 da Súmula desta Casa.
Pede o provimento do recurso.
Impugnação da parte contrária pela indesviável incidência do verbete n. 7 da
Súmula desta Corte.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
A recorrente manifestou agravo contra decisão que negou seguimento a
recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
BENS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIAFIDUCIÁRIA – BENS CONSIDERADOS
ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA COMO BENS DE CAPITAL -
§ 3o DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 - IMPOSSIBILIDADE - DEFINIÇÃO
DA ABRANGÊNCIA DO TERMO PELO STJ - RESTABELECIDO DIREITO DO
CREDOR – RECURSO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de
recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Conforme
precedente do STJ, “a conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do
§ 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de
essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo
objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”, conferindo-se-lhe interpretação
sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não
descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre bens que se
encontra provisoriamente na posse da recuperanda. A partir da própria natureza do
direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e
fungível, por excelência –, não há como compreendê- lo como bem de capital,
utilizado materialmente no processo produtivo da empresa.” (STJ, Recurso
Especial no 1.758.746 – GO).

Alegou, na ocasião, violação dos artigos 1.022 do Código de Processo Civil
e 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o, da Lei 11.101/05, sob os argumentos de que o acórdão local é
omisso e que os bens essenciais à atividade produtiva da empresa não podem ser
excutidos pelo credor, sob pena de inviabilizar a recuperação judicial e ferir o princípio
da preservação da empresa.
Não é omisso e nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia.
Assim:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGULAR
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
HONORÁRIOS.
COMPENSAÇÃO.
1. Ausência de violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
Documento eletrônico VDA48135082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 5e05369d-c144-4491-9707-0a184fff52df

devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada.
2. Inviabilidade de acolher a alegação de inépcia da inicial, pois a convicção
formada pela Corte local decorreu dos elementos existentes nos autos, os quais
não são possíveis de ser reexaminados nesta via especial. Incidência da Súmula 7
/STJ.
3. Fixada a compensação de honorários na vigência do CPC/1973, deve ser
mantida já que acolhida até então pelo ordenamento jurídico, conforme elucidado
no enunciado da Súmula n. 306/STJ, tendo em vista que a sucumbência é regida
pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou modifica.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1131853/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
8/2/2018
16/2/2018

Esta Corte, quanto ao mais, tem entendimento de que os bens de capital de
propriedade da devedora, essenciais à sua cadeira produtiva, não podem ser excutidos
pelo credor durante o período de blindagem.
A saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO
CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO
AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART.
49, § 3o, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL
PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR
RURAL.
1. Os arts. 6o, § 7o-A, combinados com o art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101
/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar
a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais
à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque
é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao
longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6o, § 4o, da LFRE.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser
classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer
nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da
ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Os grãos
cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não
atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei
11.101/2005.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2024
4/10/2024

O Tribunal local, na hipótese dos autos, concluiu não só que os bens não
pertencem à devedora como também não se enquadram na categoria bens de capital e
nem são essenciais à cadeia produtiva.
Leiam-se:

"(...) no presente caso, não há como considerar a essencialidade dos imóveis
dados em garantia fiduciária em favor do agravante uma vez que, não fazem parte
Documento eletrônico VDA48135082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 5e05369d-c144-4491-9707-0a184fff52df

da cadeia produtiva da recuperanda, além de sequer ter provas concretas a
respeito da essencialidade de tais bens ou tampouco indícios de que a retirada dos
imóveis dados em garantia possam vir a prejudicar sobremaneira o soerguimento
da empresa. Como se não bastasse, tem-se que não há que se falar na
essencialidade dos bens, sendo certo que se for mantida a declaração de
essencialidade, tais bens podem não mais serem entregues ao credor futuramente,
frustrando, assim, a satisfação do crédito do agravante, uma vez que a própria
agravada afirma em sua petição inicial que 'muitos destes imóveis
/empreendimentos já se encontram prontos e em franco processo de venda'. Ora,
uma vez vendido, ficaria inteiramente sem objeto a garantia fiduciária outorgada,
dado que os bens alienados, obviamente, não poderiam ser entregues ao credor
por completo esvaziamento da garantia por culpa exclusiva da devedora" (e-STJ,
fls. 1.747/1.748).

---

"Assim sendo, não resta dúvida de que os imóveis dados em garantia ao
agravante não podem ser classificados como bem de capital e, consequentemente,
não podem ter sua excussão vedada durante o stay period por se tratarem de bens
consumíveis, cuja devolução ao credor fiduciário ao fim do período de blindagem
será impossível caso sejam comercializados pela agravada" (e-STJ, fl. 1.750).

Inequívoca, pois, a incidência do verbete n. 7 da Súmula desta Casa.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 5e05369d-c144-4491-9707-0a184fff52df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.547.141 / MT
Número Registro: 2024/0009487-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042634920238110041 10055316720238110000 109523075 110933745
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - MT008577
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - MT10280
AGRAVADO
: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS : THOMAS BENES FELSBERG - SP019383
CLARA MOREIRA AZZONI - SP221584
ANA PAULA GENARO - SP258421
BRUNA ADELITA GONÇALVES - SP406712
INTERES.
: DANIEL BRAJAL VEIGA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - MT008577
Documento eletrônico VDA48410882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:50
Código de Controle do Documento: 6de90f59-5804-45c3-95bf-456ba0c8f91c

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - MT10280
AGRAVADO
: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS : THOMAS BENES FELSBERG - SP019383
CLARA MOREIRA AZZONI - SP221584
ANA PAULA GENARO - SP258421
BRUNA ADELITA GONÇALVES - SP406712
INTERES.
: DANIEL BRAJAL VEIGA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:50
Código de Controle do Documento: 6de90f59-5804-45c3-95bf-456ba0c8f91c